Tribunal: STF
Processo: Rcl 70874
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000517-84.2021.5.20.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 586453/SE, vinculado ao Tema 190 da Repercussão Geral. 



    A PETROBRAS narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, se trata de ação ajuizada por ex-empregado, objetivando o “recebimento de indenização por danos materiais e morais no importe equivalente ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data”. (e-Doc. 1, p. 7)



    Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, ao reformar a sentença para afastar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, violou a eficácia do paradigma, porquanto o pedido de indenização não decorre da relação de trabalho, e sim 



    “está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PETROS, especificamente com os descontos que o ex-empregado vem sofrendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. ” (e-Doc. 1, p. 2). 



    Prossegue discorrendo que após percorrido o iter processual, interpôs recuso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, resultando, assim, 



    “[m]antida decisão em franca contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190 de Repercussão Geral, embora existam precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que sustentam a possibilidade de afastamento do óbice da Súmula nº 214 do TST em hipóteses de manifesta violação constitucional”. (e-Doc. 1, p. 12). 



    Nesse contexto, afirma que “é evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente processo, nos termos do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586453”.



    Requer:



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000517- 84.2021.5.20.0002, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação; (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema nº 190 da RG – grifo nosso).  



    Os contornos do Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral foram bem demarcados em caso similar ao dos autos no julgamento da Rcl nº 64.980 AgR, do qual  qual resultei redator do acórdão ementado no seguinte sentido:  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”. (Rcl 64980 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04-06-2024)  



    No voto por mim proferido nos autos da Rcl nº 64.980 AgR assentei, com fundamento na cultura de precedentes obrigatórios e no postulado da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), ser possível o conhecimento da reclamação, quando existe decisão do TST fundada em obstáculos processuais em recurso de sua competência, razão pela qual declarei a incompetência da Justiça do Trabalho para fins de aplicação do Tema nº 190 da sistemática da repercussão geral. Vide o teor do voto:  



    “Nesse contexto, concluo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada).



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de o beneficiário da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.



    Assim, entendo que não há discussão afeta à relação de emprego, e sim ao plano de benefício de previdência privada, o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre as partes.



    Com essas razões, pedindo vênia ao Ministro Edson Fachin, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”.  



    In casu, cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por ex- funcionário contra a Petrobras por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar. O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aracaju, após declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, extinguiu o feito sem resolução do mérito. O TRT 20, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Antônio dos Santos, declarou a competência da justiça do trabalho, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita:  



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE - INDENIZAÇÃO PLEITEADA EM FACE DO EX EMPREGADOR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REFORMA DA SENTENÇA. O pedido de reparação, através de indenização por danos materiais, formulado por empregado aposentado, em face do ex-empregador, se insere na competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que não se trata a lide de pedidos de complementação de aposentadoria patrocinada por entidade de previdência privada”.  (e-Doc 10)  



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de apreciar a questão da competência, por entender que a decisão, por ser interlocutória, é insuscetível de reforma ou modificação (e-Doc. 6). Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, nos seguinte termos:  



    “Pela leitura do acordão recorrido verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”. (e-Doc 13)  



    Vê-se que, no caso concreto, o debate travado nos autos diz respeito à competência da justiça do trabalho para processar e julgar ação indenizatória por danos materiais e morais movida por ex- funcionário contra a Petrobras, por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar e, portanto, a questão está submetida ao Tema nº 190 da RG.



    Com efeito, tenho que houve aplicação teratológica do Tema nº 181 e 660 da repercussão geral à controvérsia em questão.



    Dessa perspectiva, é assente que não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de o beneficiário da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.



    A propósito, a meu ver, embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, bem como declaro a incompetência da Justiça do Trabalho com a respectiva remessa dos autos  à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente